Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESQUIZO AFETIVO E TRANSTORNO AFTIVO-BIPOLAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AGOMELATINA 50 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento denominado Palmitato de Paliperidona. Contudo, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Agomelatina e condenou o ente público ao pagamento de R$ 700,00 a título de honorários sucumbenciais, com base na equidade.
2. O Distrito Federal defende a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isolada ou conjuntamente. Ademais, não se pode olvidar que o art. 23, II, da CRFB preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário.
3. No que diz respeito à inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS, ressalta-se que o relatório médico acostado aos autos já pontuou que a autora alcançou resultados positivos com o uso do medicamento em epígrafe. Contudo, não comprovou ter feito uso do medicamento fluoxetina associado ao ácido valpróico ou lítio. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS foi utilizada como alicerce da sentença. Logo, a parte apelante poderia ter demonstrado em suas razões recursais a utilização do medicamento fluoxetina sem os resultados esperados, a fim de demonstrar a esta instância recursal o requisito da imprescindibilidade do fármaco. Todavia, o apelo não faz referência ao uso deste medicamento pela apelante, de modo que não há como reconhecer a presença de todos os requisitos previstos pelo STJ no Tema 106.
4. No ano de 2023, a Corte Constitucional confirmou o entendimento acima ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral e definiu as seguintes teses jurídicas: (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (ii) o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. O magistrado de origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 700,00, com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC), considerando os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Logo, nota-se que tal valor condiz com o trabalho exercido pelo membro da Defensoria Pública, de maneira que não há necessidade de aumento da verba honorária.
5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.